Tribunal: CARF
Processo: 10880.967442/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967442/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.357 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA -
SOCIEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para (i) intimar o Recorrente para apresentar os
extratos bancários do período demonstrando o recebimento do valor líquido e,
consequentemente, a efetividade da retenção da contribuição; (ii) intimar o Recorrente para
apresentar as notas fiscais notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos de cada operação;
(iii) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários e sobre as notas ficais, a
fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem
como com aqueles informados na DCOMP (informando se a retenção do valor não homologado,
R$ 10.735,67, foi devidamente comprovada); Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967442/2012-75
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967442/2012-75

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038123596, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 06961.11122.120309.1.7.031783.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 34.860,87. No
despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa afirma que apurou a CSLL do período segundo o regime de
competência, lançando os valores correspondentes a partir do momento de emissão das
respectivas notas fiscais, e não quando do efetivo recebimento dos pagamentos. Apresenta
relatório extraído de sistema próprio de controle contábil no qual apresenta discriminadamente o
faturamento ocorrido à época dos fatos.
Acentua que o recolhimento da CSLL compete aos tomadores de serviços, e
qualquer omissão por parte desses deve implicar a devida cobrança junto aos mesmos, sem
qualquer encargo à manifestante.
Conclui que, tendo apurado corretamente os tributos e procedido à correta
emissão das notas fiscais, não haveria impedimento legal para que a compensação fosse
homologada.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
da compensação vinculada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos: (i) é
ônus do contribuinte provar a existência do crédito; (ii) verificada a falta de retenção depois do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967442/2012-75

encerramento do período de apuração, o contribuinte deverá calcular o tributo devido, não
deduzindo o que deixou de ser retido; (iii) os valores retidos somente podem ser deduzidos do
devido relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção, a qual se considera
realizada no momento do pagamento; (iv) somente as retenções ocorridas no ano-calendário de
2006 podem ser deduzidas da CSLL devida nesse período de apuração.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “não cabe à Recorrente invadir a responsabilidade e
competência da tomadora do serviço em destacar, reter e recolher a CSLL de cada Nota e
informar em DIRF. A Recorrente sequer tem como exigir ou coagir os tomadores de serviços a
realizarem tais obrigações acessórias. Logo, a Recorrente não pode ser responsabilizada e
penalizada por um descumprimento realizado pela tomadora do serviço”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos
relatório de faturamento autenticado almejando demonstrar os valores recebidos a título de
pagamento por serviços prestados aos seus clientes, ao longo do ano-calendário de 2006, bem
como os tributos incidentes sobre eles, dentre os quais a retenção de CSLL.
A DRJ/DF, contudo, destacou que:
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Afastada a possibilidade de dedução da retenção de CSLL nos moldes pretendidos
pela manifestante, consoante demonstração feita nas planilhas juntadas às fls. 91/207,
considerando o princípio da verdade material que deve nortear o julgamento no processo
administrativo fiscal, as retenções na fonte podem ser confirmadas, na falta do comprovante de
retenção, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
Quanto ao argumento de que o Comprovante Anual de Retenção do tributo
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967442/2012-75

retido durante o ano-calendário, deve-se esclarecer que ao determinar que as empresas
prestadoras de serviço façam o destaque do CSLL a ser retido pela fonte pagadora nas notas
fiscais, há necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser
exigível pelo ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos da contribuição.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada das notas
fiscais, bem como do extrato bancário. Esse ônus cabe ao contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967442/2012-75

É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os extratos bancários do período demonstrando o recebimento dos
valores líquidos e cópia das notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos de cada operação.
A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a respeito dos referidos documentos (a
fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como
com aqueles informados na PER/DCOMP), deve proceder com busca pelos registros constantes
dos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras nas suas DIRF (com vistas a averiguar a existência da informação de retenção do
CSLL da Recorrente).
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar os extratos bancários do período
demonstrando o recebimento do valor líquido e, consequentemente, a efetividade da retenção da
contribuição;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967442/2012-75

(ii) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais notas fiscais contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação;
(iii) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários e sobre as
notas ficais, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das
notas fiscais, bem como com aqueles informados na DCOMP (informando se a retenção do valor
não homologado, R$ 10.735,67, foi devidamente comprovada);
(iv) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a
se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 282
DF CARF MF
Original